Tribunal: TJSP
Processo: 1003720-51.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo e alteração da classe de acomodação. Sentença de procedência. Apelação da ré. Preliminar afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006) restrita à esfera dos danos materiais. Mérito. Alegação de atraso do voo em razão de força maior. Ausência

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo e alteração da classe de acomodação. Sentença de procedência. Apelação da ré. Preliminar afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006) restrita à esfera dos danos materiais. Mérito. Alegação de atraso do voo em razão de força maior. Ausência de documentos a comprovar a alegação. Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que não comprovou ter prestado assistência aos autores. Atraso de cerca de 6 horas. Alteração da acomodação na aeronave da classe executiva para classe econômica. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Jurisprudência do STJ. Dano moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado a título de danos morais para cada um dos autores – R$ 8.000,00 – mantido, pois adequadamente fixado e condizente com a ofensa sofrida. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 1/10
Registro: 2020.0000761675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003720-51.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, são apelados GABRIELLA CAROLINA
SOARES RICIOLI SUAVE e HIAGO BORGES PEREIRA SUAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 2/10
Voto: 45626
Apelação Cível No: 1003720-51.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelados: Gabriella Carolina Soares Ricioli Suave e Hiago Borges Pereira Suave
Ação de indenização por danos morais. Transporte
aéreo. Cancelamento de voo e alteração da classe de
acomodação. Sentença de procedência. Apelação da
ré. Preliminar afastada. Tese fixada pelo Superior
Tribunal Federal no RE 336.631. Aplicação da
Convenção de Varsóvia (Decreto no 5.910/2006)
restrita à esfera dos danos materiais. Mérito. Alegação
de atraso do voo em razão de força maior. Ausência
de documentos a comprovar a alegação. Requerida
que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
cabia. Voo cancelado sem justificativa idônea. Ré que
não comprovou ter prestado assistência aos autores.
Atraso de cerca de 6 horas. Alteração da acomodação
na aeronave da classe executiva para classe
econômica. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Falha na
prestação de serviço. Jurisprudência do STJ. Dano
moral 'in re ipsa'. 'Quantum' arbitrado a título de
danos morais para cada um dos autores – R$ 8.000,00
– mantido, pois adequadamente fixado e condizente
com a ofensa sofrida. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Gabriella Carolina Soares Ricioli Suave e outro contra Latam Airlines Group
S/A, em razão de cancelamento e atraso de voo contratado entre São Paulo e
Santiago (Chile). O d. Juiz de Primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$
8.000,00 para cada um dos autores [fls. 176/178]. Inconformada, apelou a
companhia aérea, visando à reforma da r. sentença. Aduz, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 3/10
aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal. No mérito, sustenta a
ausência de culpa e responsabilidade pelo ocorrido, tendo o voo sido cancelado
em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave. Alega
que prestou a devida assistência aos requerentes e aduz a ausência de ato ilícito e
a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, bate-se pela
redução do 'quantum' indenizatório. Recurso processado e contrariado em
seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante, os fundamentos.
Primeiramente, registra-se que, em recente julgamento
conjunto do Recurso Extraordinário n. 636.331 e do Recurso Extraordinário
com Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal Federal determinou a prevalência
da Convenção de Varsóvia, complementada pela Convenção Montreal, sobre o
Código de Defesa do Consumidor nos casos de extravio de bagagem em
transporte aéreo internacional de passageiros, fixando a seguinte tese sobre o
tema 210:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor” (STF, RE n o 636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017).
O transporte internacional vem definido pela Convenção de
Montreal (art. 1o, “2”), como “todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes,
o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 4/10
estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado
Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja
um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte,
sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”.
Analisando-se o Informativo n. 866 do Pretório Excelso, no
entanto, verifica-se que o Colegiado limitou a aplicação das aludidas convenções
aos contratos de transporte aéreo internacional e a prejuízos de ordem material,
excluindo, assim, a sua incidência no que tange à pretensão aos danos morais.
A seguir, o trecho do informativo que versa sobre a
mencionada limitação:
“Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o mesmo âmbito de
validade, sendo uma geral e outra específica, o Colegiado concluiu que deve ser aplicado o § 2o
do art. 2o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (6). Ademais, frisou que as
disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos
de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o
transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de
Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por
danos materiais, e não morais”.
Assim, tratando-se de pedido de indenização por danos
morais, afasta-se a preliminar acerca da aplicação das Convenções de Varsóvia e
Montreal.
Vai-se ao mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 5/10
Restou incontroverso nos autos que os autores contrataram
junto à ré serviço de transporte aéreo para o trecho entre São Paulo e Santiago
(Chile), em classe executiva, para o dia 13 de julho de 2019, com embarque às
16:15 e chegada prevista às 19h30.
Contudo, o voo foi cancelado e os autores foram realocados
em outro voo, na classe econômica, com saída às 22h15 e chegada no destino às
01h35 do dia seguinte, resultando em atraso de cerca de 6 horas, durante as
quais o autor permaneceu sem assistência da ré [fls. 26/30].
Pois bem.
Embora a ré tenha afirmado que o voo foi cancelado em
razão de motivo de força maior, a mesma não logrou êxito em comprovar tal
fato por meio de qualquer documento idôneo, ônus que recaía sobre a mesma, a
teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Com efeito, a ré não apresentou qualquer documento a
comprovar o impedimento à operação normal do voo. O atraso ficou sem
qualquer justificativa idônea, não havendo que se falar em excludente de
responsabilidade.
A ré tampouco apresentou qualquer prova de que prestou
assistência aos requerentes, como alegou.
Assim, a requerida deixou de se desincumbir do ônus
probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 6/10
Em relação aos danos morais, a responsabilização do agente
causador opera-se por força do simples fato da violação, cuja prova conforma-se
com a mera demonstração do ilícito (damnum in re ipsa). Aliás, os transtornos
delineados nos autos superam, em muito, os meros aborrecimentos do
cotidiano.
O atraso de cerca de 6 horas, com alteração da acomodação
na aeronave da classe executiva para classe econômica e a ausência de assistência
aos autores são fatos suficientes a comprovar a falha na prestação de serviço de
transporte, sendo os passageiros submetidos a estresse psicológico,
constrangimento, desalento, transtornos e desconforto, que constituem causa
suficiente a gerar a obrigação de indenizar.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil também impõe à
companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos causados aos
passageiros.
Esse é o cristalizado entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça:
[i] “Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso em vôo
internacional. Dano moral. Demonstração do prejuízo. Excludente de responsabilidade.
Reexame de prova. Cabível a indenização por danos morais sofridos por passageiro em virtude
de atraso de 10 horas em vôo internacional, caso em que é razoável o valor fixado em 5.000
francos Poincaré. Via de regra, a prova do fato e das circunstâncias do atraso é suficiente para
que se forme a convicção acerca do desconforto, dor ou aflição do passageiro” [STJ, REsp n.
197.808/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 05.06.2001] e;
[ii] “Cuidando-se, porém, de dano moral, prescindível era que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 7/10
se ocupassem da prova efetiva do dano. É este decorrente do longo atraso do vôo, conforme,
aliás, ponderaram tanto a sentença como o Acórdão ora recorrido. Não comprovada pela
transportadora qualquer causa excludente de sua responsabilidade (cfr., dentre outros, o Resp
n. 182.283-SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, in RSTJ vol. 128, pág.
271), a prestação do serviço de forma viciada ou deficiente já é o bastante para caracterizar o
dano a ser reparado. A ré não cumpriu a contento o contrato de transporte, resultando daí a
obrigação de indenizar, independentemente da prova concreta do prejuízo” [STJ, REsp n.
234.472/SP, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 05.12.2000].
Em suma, existente o dano moral.
Cabe apenas analisar a adequação do 'quantum' indenizatório
arbitrado pelo d. Magistrado “a quo”.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos morais deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao
mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca
dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade
de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado
de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a
reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276,
67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 8/10
obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional
o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação
equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de
Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade
Civil", 5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser fixado
tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando
outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter
ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral” (Dano
Moral Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu
grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 9/10
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a
sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Calcando-se em tais balizas, tem-se por adequado o valor de
R$ 8.000,00 para cada um dos autores arbitrado pelo Juízo de Primeiro grau,
com o que espera-se trazer alguma sensação de compensação à vítima e sirva de
incentivo para que a requerida adote providências mais eficazes para evitar
situações similares.
O “quantum” não se mostra díspar ao que normalmente é
fixado pela jurisprudência desta c. 21a Câmara de Direito Privado:
[a] TJSP, AP. n. 1080719-50.2017.8.26.0100, 21a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 23.08.2018; [b] TJSP, AP n.
1041662-25.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Silveira
Paulilo, julgado em 03.04.2018 e; [c] TJSP, AP n. 1060243-96.2014.8.26.0002,
21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia da Rocha, julgado em 19.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003720-51.2020.8.26.0003 SÃO PAULO 10/10
No que diz respeito a esse valor, tal como restou consignado
na sentença, incidirá correção monetária a partir da publicação da decisão e
juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual
Súmula 362 do e. Superior Tribunal de Justiça e artigo 405 do Código Civil.
Portanto, mantém-se integralmente a r.sentença de Primeiro
grau.
Vencida a ré, responderá pelo desembolso das despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos dos
autores, majorados a 20% sobre o valor atualizado da condenação, já abrangidos
os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica